Tribunal: TJES
Processo: 5011945-18.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011945-18.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER DE ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição dos valores (simples até 30/03/2021 e em dobro após) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com honorários em 10%.

2. A instituição financeira argui prescrição e decadência, defende a validade da contratação e pleiteia o afastamento ou minoração dos danos morais e da repetição em dobro. O autor suscita preliminar de não conhecimento do apelo do banco (ofensa à dialeticidade) e, no mérito, requer majoração dos danos morais, repetição integral em dobro e majoração dos honorários para 20%.

II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve ofensa à dialeticidade recursal pelo banco; (ii) se ocorreu prescrição trienal ou decadência quadrienal; (iii) se o contrato é válido diante da impugnação de assinatura e da ausência de perícia grafotécnica; (iv) se é cabível a majoração ou minoração da indenização por danos morais; (v) a forma adequada para a repetição do indébito; e (vi) se comporta majoração o percentual de honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir
4. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso da instituição financeira ataca diretamente os fundamentos da r. sentença. As prejudiciais de prescrição e decadência não prosperam, visto que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram obrigação de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada novo desconto. 5. Contestada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Diante da inércia do banco em requerer a indispensável perícia grafotécnica, prevalece a presunção de falsidade. O reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de manifestação válida de vontade é impositivo, acarretando responsabilidade objetiva da instituição financeira e o retorno ao
status quo ante
, admitida a compensação de valores creditados via TED ao autor. 6. A configuração do dano moral é inequívoca, uma vez que houve desconto não contratado em verba de natureza alimentar. O montante de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A repetição do indébito observou corretamente a modulação de efeitos determinada pelo STJ, sendo de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Os honorários base de 10% foram fixados consoante a baixa complexidade da demanda e o julgamento antecipado.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo banco para 12% sobre o valor da condenação. 8. Tese de julgamento: "Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira. A não desincumbência desse ônus, mediante a ausência de perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade do pacto, ensejando restituição de valores com base na modulação temporal vigente e indenização por danos morais decorrentes de descontos em verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 139, I, 166, 178, 182 e 206, § 3º, V; CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 429, II e 927, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.517/RS; TJES, Apelação Cível nº 50054092320238080047; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALTER DE ALMEIDA
e pelo
BANCO BMG S.A.
, em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pelo primeiro em desfavor do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: i) declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação dos descontos sob pena de multa; ii) condenar o réu à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal marco, com juros e correção pela taxa Selic, admitida a compensação com os valores recebidos pelo autor; iii) fixar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id.
18804120
), o
BANCO BMG S.A.
argui, como prejudiciais, a ocorrência de prescrição trienal e decadência quadrienal, sob o argumento de que o contrato data de 2017 e a ação foi ajuizada apenas em 2024. No mérito, defende a validade da contratação, sustentando que o autor anuiu aos termos, inclusive realizando saques complementares. Pede o afastamento ou minoração da condenação em danos morais, bem como o afastamento da repetição de indébito em dobro, alegando ausência de má-fé.

Por sua vez, o autor
VALTER DE ALMEIDA
pugna pela majoração dos danos morais para o patamar postulado na exordial, por reputar que o valor fixado não atende ao caráter dissuasório e compensatório do instituto. Pleiteia que a repetição do indébito seja integralmente em dobro, sem a limitação temporal imposta na sentença, e pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

Em sede de contrarrazões (id.
18804124
), o autor argui preliminar de não conhecimento do apelo do Banco por ofensa à dialeticidade. O réu também apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do
quantum
indenizatório e dos honorários (id.
18804130
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011945-18.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER DE ALMEIDA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, VALTER DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALTER DE ALMEIDA
e pelo
BANCO BMG S.A.
, em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pelo primeiro em desfavor do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: i) declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação dos descontos sob pena de multa; ii) condenar o réu à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal marco, com juros e correção pela taxa Selic, admitida a compensação com os valores recebidos pelo autor; iii) fixar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 18804120), o
BANCO BMG S.A.
argui, como prejudiciais, a ocorrência de prescrição trienal e decadência quadrienal, sob o argumento de que o contrato data de 2017 e a ação foi ajuizada apenas em 2024. No mérito, defende a validade da contratação, sustentando que o autor anuiu aos termos, inclusive realizando saques complementares. Pede o afastamento ou minoração da condenação em danos morais, bem como o afastamento da repetição de indébito em dobro, alegando ausência de má-fé.

Por sua vez, o autor
VALTER DE ALMEIDA
pugna pela majoração dos danos morais para o patamar postulado na exordial, por reputar que o valor fixado não atende ao caráter dissuasório e compensatório do instituto. Pleiteia que a repetição do indébito seja integralmente em dobro, sem a limitação temporal imposta na sentença, e pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

Em sede de contrarrazões (id. 18804124), o autor argui preliminar de não conhecimento do apelo do Banco por ofensa à dialeticidade. O réu também apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do
quantum
indenizatório e dos honorários (id. 18804130).

Pois bem.

Em análise inicial, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada pelo autor em contrarrazões. Da simples leitura da peça recursal do Banco BMG, verifica-se que há ataque direto aos fundamentos alinhavados na r. sentença, havendo argumentação específica quanto à condenação em danos morais, à restituição dos valores e à validade do pacto.

Sendo assim, REJEITO a preliminar e passo à análise conjunta das matérias devolvidas.

O Banco apelante suscita a prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) e a decadência quadrienal (art. 178 do CC). A argumentação, contudo, não prospera. Tratando-se de descontos indevidos realizados mês a mês em benefício previdenciário do segurado, estamos diante de obrigação de trato sucessivo. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nestas hipóteses, o termo inicial do prazo (seja prescricional ou decadencial) se renova a cada novo desconto indevido suportado pelo consumidor. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado” firmado com a consumidora, determinando a cessação dos descontos em folha e a repetição de indébito, além da fixação de indenização por danos morais em razão de falha no dever de informação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há preclusão na análise das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas em apelação; (ii) verificar se operou-se, em desfavor do consumidor, a prescrição ou a decadência; (iii) verificar se a nulidade parcial do contrato foi corretamente reconhecida em razão de vício de consentimento do consumidor e falha no dever de informação; (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
(...) Dispositivos relevantes citados: CC, art. 139, I; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.517/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 26/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8 .08.0011, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 30/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054092320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

REJEITO, portanto, as prejudiciais.

Quanto ao mérito, a controvérsia fulcral gravita em torno da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado. O autor, desde a exordial, nega veementemente ter celebrado a avença e impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento apresentado com a contestação.

Como bem pontuou o juízo
a quo
, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, e da tese fixada no Tema 1.061 do Colendo STJ, uma vez contestada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento – no caso, a instituição financeira. Intimado para especificar provas na fase de saneamento, o Banco manteve-se inerte, deixando de requerer a indispensável perícia grafotécnica.

Desse modo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a presunção de falsidade prevalece, impondo-se o reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de manifestação válida de vontade (art. 166 do CC).Tratando-se de fraude, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, consubstanciando fortuito interno, a teor da Súmula 479 do STJ.

Correta, portanto, a sentença que declarou a nulidade do pacto e determinou o retorno ao
status quo ante
(art. 182 do CC), o que inclui a autorização para compensação dos valores que foram creditados em favor do autor via TED, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Nego provimento ao apelo do Banco neste ponto.

Por seu turno, a configuração do dano moral no presente caso é inequívoca, uma vez que a realização de descontos não contratados sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário do INSS) afeta diretamente o sustento e a tranquilidade do ofendido.

No que tange ao
quantum
indenizatório – impugnado por ambas as partes, que buscam, respectivamente, a minoração e a majoração –, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo magistrado sentenciante se mostra adequado. Este montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como justa compensação pelos aborrecimentos sofridos sem caracterizar fonte de enriquecimento sem causa, estando perfeitamente alinhado aos precedentes recentes desta Colenda Câmara Cível para hipóteses idênticas.

Quanto à repetição do indébito, o autor clama pela repetição em dobro de todo o período, enquanto o Banco pleiteia que a devolução seja apenas na forma simples. Ambos sem razão. O magistrado de primeiro grau aplicou com irretocável precisão a modulação de efeitos determinada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

A referida tese firmou que a restituição em dobro independe da prova de má-fé, mas modulou seus efeitos para os indébitos de natureza contratual não pública apenas a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Logo, está plenamente escorreita a sentença que determinou a devolução de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para os descontos efetuados após esta data.

Por fim, o autor requer a majoração da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento). Contudo, a fixação de 10% (dez por cento) pelo juízo base está consoante com a regra do art. 85, § 2º, do CPC, vez que se trata de matéria repetitiva, de baixa complexidade fático-jurídica, que sequer demandou dilação probatória em audiência, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide. Mantém-se, pois, o percentual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento integral de ambos os apelos, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)